Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-56.2021.8.07.0021
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CRIMES DE DESACATO E DE RESISTÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTOS COERENTES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PERÍODO DEPURADOR NÃO ULTRAPASSADO. SURSIS DA PENA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Demonstrado, pelas provas colhidas nos autos, em especial pelas declarações das testemunhas policiais, que o acusado praticou os crimes de desacato e de resistência, improcede o pleito absolutório.
2. A palavra dos agentes públicos, quando atuam no desempenho de suas funções, possui presunção de veracidade, sobretudo se estiver em harmonia com os demais elementos de prova produzidos no processo.
3. Correto o reconhecimento da reincidência quando o acusado ostenta condenação transitada em julgado por fato anterior, sem que haja o transcurso do prazo estabelecido no art. 64, inciso I, do Código Penal, ou seja, cinco anos a contar entre a data do cumprimento ou extinção da pena do crime anterior e a data da prática da nova infração.
4.Tratando-se de acusado reincidente em crime doloso, não faz jus à suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, inciso I, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.